Tribunal: STF
Processo: HC 177652
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, direcionada a contrabando de cigarros, com participação de policiais, mediante divisão de tarefas e utilização de armamento de grosso calibre, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – MANDADO DE PRISÃO – PENDÊNCIA. Ausente o cumprimento do mandado de prisão, inadequado é o instituto do excesso de prazo da preventiva. 



    AGRAVO – LIMINAR – PREJUÍZO. O julgamento do mérito de habeas corpus prejudica agravo formalizado contra decisão mediante a qual indeferido pedido de medida acauteladora.